Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem-se à alegação injustiça na dosimetria da pena.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Mantida a exasperação da pena-base diante da especial censurabilidade da conduta do acusado, que, após planejar a morte da vítima, desferiu-lhe diversos disparos de arma de fogo, inclusive com "tiros de confere" na cabeça, mesmo após ela já estar caída ao solo, conforme demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito. A conduta evidencia maior grau de dolo e desprezo à vida humana, o que justifica o juízo negativo quanto à culpabilidade, sem configuração de “bis in idem”.
6. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
7. Embora não se desconheça que há julgados admitindo a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a jurisprudência majoritária utiliza o critério objetivo-subjetivo, para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito. Assim, tem prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 7.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial usualmente adotado nesta Corte, não se vislumbra o excesso alegado.
8. Recurso conhecido e desprovido.